Tribunal: CARF
Processo: 10166.007625/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007625/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOSE SANTOS VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
O abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) não está sujeito à incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do imposto,
rendimentos no montante de R$2.523,21. Vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll e Thiago Duca Amoni, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 25/32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.675,54 para
saldo de imposto a pagar de R$8.510,01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007625/2009-18
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007625/2009-18

A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de pensão judicial e
de despesas médicas e com instrução, consignando a falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 21/7/2009, às fls.
2/22 dos autos, na qual o contribuinte reconhece o não atendimento ao termo de intimação e
indica a juntada de documentação comprobatória das deduções. Requereu a exclusão do abono
pecuniário dos rendimentos tributáveis, citando a IN RFB no936, de 2009.
Em 7/1/2010, o contribuinte voltou a se manifestar, informando sobre a
impossibilidade de retificar sua declaração de ajuste exercício 2006 por ter sido autuado e
requerendo a revisão dos rendimentos declarados (fls.58/66).
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 68/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
DEPENDENTES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Comprovada, parcialmente; de forma hábil e idônea, a .realização da - despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS. ABONO PECUNIÁRIO.
A exclusão de rendimentos recebidos a titulo de abono pecuniário de ferias de que trata
o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, somente poderá ser obtido com a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente as
deduções com dependente e de pensão judicial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fls. 82 e 86), o contribuinte, em
14/4/2010 (fl. 78), apresentou recurso voluntário, às fls. 83/85, alegando, em apertado resumo,
que:
- faria jus a deduzir o montante de R$3.832,34 relativo a sua parte no plano de
saúde consignado no seu comprovante de rendimentos.
- não seria possível a retificação de sua Declaração de Ajuste, visto ter sido
autuado, cabendo a retificação por ocasião do julgamento, dado que a legislação não aborda essa
situação.
- embora tenha realizado as demais despesas declaradas, a legislação não as
contemplaria.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007625/2009-18

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação à Notificação de Lançamento, o recorrente limita-se a contestar a
glosa da despesa médica no valor de R$3.832,34, consignada em seu comprovante de
rendimentos (fl.6).
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida consignou:
Entretanto, a despesa médica constante do Comprovante de Rendimentos não
será aceita, pois não são discriminados os beneficiários do referido plano de
saúde.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que os gastos são relativos a plano de
saúde próprio, mas não junta qualquer documento a sua defesa.
Como apontado na decisão recorrida, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Cientificado da decisão proferida, caberia ao recorrente apresentar declaração ou
extrato emitido pela empresa operadora do plano de saúde com indicação dos beneficiários do
plano pago.
Destaco que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto. Se, por um lado, a legislação tributária concede ao
contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes,
incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo
Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja
apurado e lançado em procedimento de ofício.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto ao pleito para alteração dos rendimentos, no sentido de excluir o valor
relativo ao abono pecuniário, a decisão recorrida registrou:
-
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO TRIBUTÁVEIS
-
ABONO
PECUNIÁRIO
A Instrução Normativa RFB n° 936/2009 dispõe sobre o tratamento tributário
relativo a valores pagos a titulo de abono pecuniário de férias:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007625/2009-18

....
De acordo com o art. 2o, §2°, inciso I acima transcrito, o contribuinte deverá
apresentar Declaração de Ajuste Anual retificadora.
Assim, não será aceita a solicitação do contribuinte.
Em que pese a orientação contida na IN RFB 936, de 2009, adotada na decisão
recorrida, é cediço que o contribuinte que tenha sido autuado não consegue retificar sua
declaração de ajuste. A autoridade julgadora não se manifestou sobre esse impedimento, ainda
que tenha sido apontado na defesa apresentada.
Venho manifestando o entendimento de que, em observância de princípios da
Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de retificação efetuados em
sede de impugnação e recurso. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entendo
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do
contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Entendo que este é o caso dos autos.
Em relação ao abono pecuniário de férias, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, baseando-se no art. 19, inciso. II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no
2.346, de 1997, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2.140, de 2006, aprovado por despacho do
Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 16/11/2006, e do Ato Declaratório PGFN no 6, de
16/11/2006, publicado no DOU de 17/11/2006, dispensou a apresentação de contestação, a
interposição de recursos e autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”.
A Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio de 2009, dispõe em seu artigo
1° que:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual.
Encontra-se, portanto, reconhecida pela Receita Federal do Brasil a não-incidência
do imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143, da CLT.
O contracheque apresentado pelo contribuinte à fl. 61, relativo a setembro de
2005, comprova o pagamento a título de abono pecuniário de R$1.892,41 e de 1/3 de adicional
sobre o abono pecuniário de R$630,80, valores que não deveriam ter sido submetidos à
tributação do imposto de renda na fonte. A DIRF à fl.53 e o comprovante de rendimentos de fl.6
confirmam que esses valores compuseram os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte (fl.49).
Registro que os rendimentos sofreram incidência indevida do imposto em
setembro de 2005 e o contribuinte pleiteou a retificação em sua impugnação, apresentada em
julho de 2009, visto estar impedido de apresentar declaração retificadora. Em janeiro de 2010,
ele reiterou o pedido. Portanto, o prazo para pleitear a restituição, previsto no artigo 4o da IN
mencionada (cinco anos contados da data da retenção indevida), foi observado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007625/2009-18

Assim, à vista da isenção prevista na legislação, entendo que deve ser reajustada a
base de cálculo do imposto, com exclusão de rendimentos no valor de R$2.523,21.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da base de cálculo do imposto rendimentos no valor de R$2.523,21.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital